Tribunal: TJPA
Processo: 0803576-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803576-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: KARLA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, QUE NÃO FOI INDICIADA, TAMPOUCO DENUNCIADA NA AÇÃO PENAL EM EPÍGRAFE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode falar em trancamento de ação penal contra paciente sem qualquer qualificação conhecida, que, segundo as próprias informações trazidas pelo impetrante e também pela autoridade coatora, sequer foi indiciada e/ou denunciada, pelo que, falta-lhe o interesse de agir, de modo que sequer há que se cogitar concessão, de ofício, da presente ordem, pois inexistente efetiva coação ou ameaça ao seu direito de ir e vir.

2. Ademais, trata-se de reiteração de pedido, eis que o pleito de trancamento da ação penal já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0815031-31.2021.8.14.0000), julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada no período de 08 a 10.02.2022, de relatoria da Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos seis dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de KRALA,

em face de ato do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos nº 0801174-73.2021.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente é investigada por ser apontada como a responsável pelo embarque e despacho no Porto de Manaus/AM, da quantidade de 10.550g (dez mil, quinhentos e cinquenta gramas) de maconha, com destino ao Porto Líder, localizado nesta capital, e por supostamente integrar uma associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, composta em tese, por mais três corréus que estão sendo processado na ação penal antes referida.

Refere que o nome da paciente nunca foi formalizado no inquérito e na ação penal pelos policiais civis. Tanto que, após a conclusão do inquérito criminal,
a autoridade policial não procedeu ao indiciamento da paciente
, considerando que não existiam provas e indícios de autoria. Da mesma forma,
o
dominus litis
deixou de oferecer denúncia contra Karla
, igualmente por entender inexistente qualquer indício de autoria em relação à paciente.

Pede, assim,
a concessão do
writ
para determinar o trancamento da ação penal,
haja vista o
excesso de prazo para a formação da culpa da paciente, eis que já se passaram mais de 03 (três) anos, sem que ela tenha sido indiciada e tampouco denunciada
, mesmo depois de concluídas as investigações, dada a falta de maiores esclarecimentos sobre a autoria crime perpetrado supostamente pela paciente.

Alega que, conforme se colhe do referido inquérito policial e da ação penal, inexiste, nos autos, a individualização das condutas da paciente, não apenas em relação à cada imputação criminal, como também em relação ao elo com os demais corréus, não se admitindo que alguém seja objeto de investigação eterna.

Requer, por fim
, seja concedida a ordem de habeas corpus
– ainda que de ofício, em caso de não conhecimento – para
determinar o trancamento da ação penal de nº 0801174-73.2021.8.14.0401
, ordenando-se o
arquivamento definitivo do referido processo em relação à paciente Karla.

Requer a intimação para realizar a
sustentação oral
do presente
writ.

Não houve pedido
liminar
.

Os autos vieram a mim redistribuídos em razão da prevenção diante do julgamento do Habeas Corpus nº 0801396-80.2021.8.14.0000 (paciente Ademar Sousa Veloso).

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“A impetração se refere ao processo que tem sua tramitação junto à Secretaria da 11ª Vara Criminal de Belém, autuado sob o n.º 0801174-73.2021.8.14.0401, em que houve decisão de suspeição por motivos supervenientes da MM. Juíza Titular da 11ª. Vara Criminal, do MM. Juiz da 12ª Vara Criminal e do MM. Juiz da Vara de Crimes Contra o Consumidor e Contra a Ordem Tributária, estando atuando em substituição automática este juízo da Vara Criminal de Cartas Precatórias.

No processo em questão o Ministério Público denunciou ADEMAR SOUSA VELOSO, FERNANDA FONSECA DOS SANTOS e RENATA CRISTINA FONSECA pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput c/c art. 35 da lei 11.343/2006.

Na referida denúncia consta que ‘(...) a própria acusada RENATA confessou que estava transportando as drogas, mas que iria entregar ao denunciado ADEMAR, minutos depois, na rodoviária da cidade de Belém, conforme havia combinado por intermédio de uma amiga de Manaus, conhecida como KARLA (...)’.

Ocorre que a referida pessoa denominada ‘KARLA’ não foi indiciada pela Autoridade Policial nem denunciada pelo Ministério Público, razão pela qual não foi praticado nenhum ato processual envolvendo sua pessoa, logo, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal praticado por este juízo.

Ademais, tal personagem sequer se encontra identificada nos autos da ação penal, e nem mesmo na petição inicial do pedido de “Habeas Corpus”, não havendo a individualização do sujeito dos direitos ao qual se busca tutelar. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não pode ser conhecida, por dois motivos.

A um
, porque o objetivo do impetrante é
o trancamento da ação penal,
haja vista o
excesso de prazo de mais de 03 (três) anos, sem que tenha havido a formação da culpa da paciente
.

Todavia,
não se pode falar em trancamento de ação penal contra paciente que, segundo as próprias informações trazidas na impetração inicial, sequer foi indiciada e/ou denunciada
.

Até porque sequer houve a devida qualificação da paciente, tendo a própria defesa, a quando da petição inicial, referido-se a ela simplesmente como
“Karla, paciente, idealizada e projetada pelo Ministério Público do Estado do Pará, sexo inexistente, nacionalidade inexistente, naturalidade inexistente, CPF inexistente, nome e sobrenome inexistente, qualificação inexistente no inquérito policial e na ação penal, filiação inexistente, data de nascimento inexistente, todos os dados são inexistentes, inclusive não consta qualquer identificação civil ou criminal da Paciente nos autos (...)”

A paciente apenas fora mencionada no depoimento em sede policial da ré Renata Cristina Fonseca (ID nº 18443284 – pág. 14) como sendo a mulher residente em Manaus/AM que entregou a droga para Renata naquela cidade, e esta última, por sua vez, transportou o entorpecente até Belém/PA, onde o entregaria para o réu Ademar. Renata, contudo, não soube dar mais informações acerca de “Karla”, de tal modo que, pelos documentos constantes deste
writ,
ela nunca foi alvo de investigação ou qualquer ato processual, muito menos fora indiciada no inquérito policial, tampouco denunciada pelo RMP, não havendo, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO O PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR - NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - NÃO CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. A tese de negativa de autoria é matéria que demanda aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do Habeas Corpus. MÉRITO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE NÃO DENUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL - COMPATIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1.
Inexistindo denúncia em desfavor do Paciente, não há que se falar em trancamento da Ação Penal, uma vez que esta ainda não se iniciou em relação àquele, não havendo constrangimento ilegal sanável pela via estreita do writ.
2. A decisão que decretou a custódia preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, ancorando-se nos ditames do art. 315 do Código de Processo Penal, e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 3. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da aplicação do art. 313, inc. I, do mesmo Diploma Legal, já que os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máximas superiores a quatro (04) anos. 5. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal. 6. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 7. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.024111-9/000, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023)

A dois
,
porque
o pleito de trancamento de ação penal já f
oi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0815031-31.2021.8.14.0000), julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada no período de 08 a 10.02.2022
. Naquela impetração, o mesmo causídico impetrante nomeou-a como “Karla de Tal”.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do supracitado
writ,
de relatoria da Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTE A AUSÊNCIA TOTAL DE QUALIFICAÇÃO DA PACIENTE OU ESCLARECIMENTOS PELOS QUAIS SE POSSA IDENTIFICÁ-LA NA AÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, verifica-se da leitura das informações prestadas pelo Juízo a quo, a ora paciente não fora denunciada (ID: 7846770), logo não é parte da ação penal. 2. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AS INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA. O Habeas Corpus não é o meio idôneo para se examinar o pedido aduzido na inicial. Ademais, vale destacar que é cediço que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo a incumbência a quem postula o writ apresentar documentos suficientes à análise do ato apontado como inquinado de ilegalidade, o que não fora observado pelo impetrante neste ponto. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

Observa-se que, já naquela oportunidade, restou consignado no acórdão a impossibilidade de trancamento da ação penal, por não ser, a paciente, parte no antedito processo criminal, carecendo-lhe, assim, interesse de agir, de modo que sequer há que se cogitar concessão, de ofício, da presente ordem, pois inexistente efetiva coação ou ameaça ao seu direito de ir e vir.

Como bem ressaltou a autoridade coatora, em suas informações,
“tal personagem sequer se encontra identificada nos autos da ação penal, e nem mesmo na petição inicial do pedido de “Habeas Corpus”, não havendo a individualização do sujeito dos direitos ao qual se busca tutelar.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2024